Tribunal: TJMT
Processo: 1021249-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Marcos Augusto Carolo, objetivando a reforma da decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos autos do cumprimento de sentença, promovido por João Carlos Ruivo Tarantino e outros.
Nas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente na ação de cumprimento de sentença, diante da desídia da parte autora, uma vez que o imóvel objeto da lide fora transferido à parte autora, ora agravada, por força de alteração contratual e pagamento de quotas acionárias na empresa Madeireira L. A. Carolo Ltda e, no entanto, somente em 27.01.2011 houve a penhora (R-7), oriunda do processo.
Assim, aduz o agravante que somente 08 (oito) anos depois é que a penhora foi registrada, o que pode ser atacado pelo conceito de fraude à execução e, ademais, em 20.05.2003, houve manifestação da parte autora nos autos e, por sua vez, quedaram-se silentes até a data de 09.03.2009, ou seja, depois de ultrapassado 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, o que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Pugna, assim, pela concessão de efeito ativo, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente no feito principal.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito ativo pretendido.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator